Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-03.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005048-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 058.082.261-39 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (VÍTIMA), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE NULIFICAÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO EFETIVADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO CAUTELAR BASEADO NA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERILA.

1. Incumbe ao impetrante comprovar eventual ilegalidade na segregação do paciente anterior à expedição do mandado de prisão preventiva.

2. A suposta prática de crime de homicídio qualificado tentado contra vítima que prestou depoimento contra facção criminosa constituiu fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Wellington Camargo de Oliveira
, com pedido liminar, contra decisão de prisão preventiva do Juízo da 3ª Vara de Juara, ao argumento de que a segregação provisória do paciente seria ilegal e careceria de fundamentação idônea.

A medida liminar foi
indeferida
(id. 204765667).

O douto Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, manifestou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende o impetrante a nulificação ou revogação da decisão de prisão preventiva proveniente da 3ª Vara de Juara, ao argumento de que a prisão do paciente seria ilegal e estaria embasado apenas na gravidade abstrata do delito.

Narra a impetrante que o
“paciente foi preso no dia 28/02/2024, após o almoço”
, todavia o
“juízo decretou a prisão preventiva do paciente no dia 29/02/2024”
, motivo pelo qual conclui que, diante da ausência de estado de flagrante e de mandado de prisão preventiva, o
“cárcere desde o dia 28/02/2024 é ilegal”
.

Questiona, ainda, a idoneidade dos fundamentos da decisão de preventiva, aduzindo, para tanto, que
“o magistrado não demonstrou de forma analítica a necessidade de prisão, sendo que de forma genérica e ante, tão somente, a gravidade abstrata do crime imputado decretou a medida excepcional, além do que também fundamentou em fato sequer existente nos autos”.

Não prosperam, contudo, as alegações defensivas.

Isso porque os documentos acostados à impetração não evidenciam, com a clareza necessária, a ocorrência das ilegalidades narradas na petição inicial, em especial que o paciente tenha sido efetivamente detido na data de 28/02/2024, tampouco que, se detido, a segregação tenha relação com a decisão ora objurgada.

Nessa linha, a data consignada no mandado de prisão (28.02.2024), apesar de anterior à expedição do documento (29.02.2024), foi escrita de próprio punho pelo paciente, motivo pelo qual, a meu sentir, não constituiu prova indene de dúvida acerca da respectiva ilegalidade.

Do mesmo modo, o interrogatório policial do paciente, não acostado nos autos pelo impetrante, ainda que realizado na data de 28/02/2024, não comprova que o paciente estaria preso preventivamente naquela data, tampouco que a prisão seria decorrente a decisão ora objurgada.

Neste ponto, no campo hipotético, ainda que o paciente tivesse sido detido pela Polícia Judiciária Civil na data de 28/02/2024, nenhum documento acostado nos autos comprova que a aludida segregação tenha relação com a decisão de prisão preventiva do Juízo impetrado.

Nesse mesmo sentido, destaca-se que
“eventual abuso de autoridade não interfere na higidez do decreto de prisão preventiva”
, de modo que eventual abuso de autoridade deve ser apurado pela Corregedoria da Polícia Civil, não em sede de
habeas corpus
, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Vale frisar, a propósito, que o
habeas corpus
possui natureza célere, não comportando instrução probatória, de modo que incumbe ao impetrante comprovar suas alegações por meio de provas pré-constituídas.

Assim, os documentos colacionados nesta impetração não evidenciam, com clareza, que o paciente tenha sido detido pela Polícia Judiciária Civil na data de 28/02/2024 por força da decisão ora questionado, razão pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

No que concerne à rigidez dos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se dos autos que a segregação cautelar do paciente foi decretada no interesse do inquérito policial n. 34/2024, da Delegacia de Polícia Civil de Juara, que investiga as circunstâncias dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte de arma de fogo e organização criminosa, ocorridos na data de 25/02/2024.

Segundo consta da decisão de preventiva, a vítima
Jeisilaine Dias Santos
foi atingida por disparos de arma de fogo, no interior de sua residência, efetuados, em tese, pelo paciente, com a suspeita de que a motivação do crime decorreria do depoimento que a vítima prestara em processo judicial contra os interesses da facção Comando Vermelho.

De acordo com o noticiado na decisão de preventiva, o paciente teria chegado à residência da vítima em uma motocicleta e, após adentrar clandestinamente ao imóvel, começou a persegui-la e efetuar disparos de fogo, acertando-a na perna. A vítima conseguiu se esconder e, assim, evitar a consumação do delito.

No curso da investigação, a vítima identificou o paciente como sendo o autor dos disparos, bem como explicou seu vínculo pretérito com o Comando Vermelho e que teria sido ameaçada de morte pela facção criminosa em razão de seu depoimento prestado em processo criminal contra líderes da organização criminosa, conforme trecho de seu depoimento policial, transcrito na decisão de preventiva:

“Que informa que entre os seus 17 anos aos 19 anos de idade, era usuária da droga ilícita maconha,
permaneceu integrante da organização comando vermelho
e que sua função era de disciplina.

Que no ano de 2021
sua mãe Patrícia Maia foi morta por integrantes do comando vermelho e então resolveu rasgar a peita, abandonar o comando vermelho e então diz ter sido ameaçada pelo indivíduo conhecido pelo vulgo de Panda e que é o gerente geral do comando vermelho na região
. Que em certa conversa que manteve com Panda ele lhe disse via ligação: "
vou mandar os guri te estourar na bala
". (...)Que no ano de 2022
quando seu ex companheiro conjugal vulgo Billy foi morto na cidade de Tapurah/MT, diz ter recebido novamente ameaças de Panda em que ele em certa ligação telefônica: "
vou mandar te estourar na bala
". Que no mês de julho do ano de 2022,
Panda entrou em contato consigo e tentou negociar consigo para livrar ele e um o outro indivíduo vulgo "Magrão" da morte de sua mãe, contudo, se negou e que na audiência em que Panda também se encontrava, ele a olhou demonstrando ameaça, na tentativa de amedrontá-la
. Que acredita que a
sua morte está decretada pela organização comando vermelho
, assim como já foi ameaçada e que na noite de 25/02/2024, não foi assassinada porque foi astuta ao ir ao portão logo após ter ouvido barulhos e também pelo choro forte da sua filha.

Reforçando a hipótese investigada, consta da decisão de preventiva que o paciente, ao ser interrogado pela autoridade policia, negou a prática do crime, mas disse que
“há dois meses passou a ser simpatizante da organização comando vermelho e apesar de ter colegas que são integrantes da organização ainda não foi batizado”
.

A decisão objurgada, ademais, informa que relatório informativo de investigação policial aponta que o paciente seria
“integrante da organização criminosa autointitulada como Comando Vermelho, e que sua única fonte de renda advém em tese, do tráfico de drogas.”

Nesse contexto fático e jurídico, resta evidencia a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, como bem fundamentado no decreto cautelar, tendo em vista gravidade concreta dos fatos apurados e o suposto envolvimento do paciente com facção criminosa.

Em suma, a suposta tentativa de homicídio contra vítima que prestara depoimento judicial contra integrante de organização criminosa constitui motivo idôneo para imposição e manutenção do cárcere preventiva, em especial para garantir a ordem pública e a instrução criminal (AgRg no RHC n. 176.449/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Assim, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretados, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal, motivo pelo qual denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024